Tribunal: TJMT
Processo: 1012429-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012429-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVANTE), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ-MT (AGRAVADO), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 300 UPFMT (Limite regulamentar) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (300 UPFMT) viola o princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Producampo Indústria e Comércio de Cereais Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1018777- 07.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar consistente em determinar que a autoridade coatora receba o recurso voluntário e-Process 51158920/2023 – id. 118531604.

A Recorrente sustenta, em síntese, que o Agravado lavrou contra si a Notificação/Auto de Infração n. 22574800539202219, sob o fundamento de suposta falta de recolhimento do ICMS, para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar a quitação do crédito tributário ou impugná-lo na forma do art. 1.028 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.

Argumenta que interpôs Recurso Voluntário (e-Process n. 51158920/2023), porém este não foi recebido, porque o valor do crédito impugnado, não ultrapassa o valor de alçada de trezentas Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, a evidenciar a existência de violação ao direito ao duplo grau de jurisdição.

Salienta que pretende discutir o mérito do lançamento tributário na via administrativa, na intenção de demonstrar a nulidade da Notificação de Auto de Infração – NAI lavrada, “haja vista que ausente o interesse comum na situação que se constituiu o suposto fato gerador da obrigação principal, desafogando o Poder Judiciário de causas desnecessárias”.

Assevera violação ao contraditório e ampla defesa ao inadmitir o recurso e-Process 51158920/2023, pois estabelecer um valor de alçada para recebimento de recurso voluntário é sabiamente rechaçado pelo Poder Judiciário.

Com essas razões,
postula o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, declarando o seu direito de recorrer em 2a instância, independentemente do valor de alçada e, de consequência, recebendo o Recurso Voluntário E-PROCESS No 51158920/2023.

O efeito ativo foi deferido, em parte, apenas para determinar que
o Agravado receba e analise o recurso administrativo apresentado pela Agravante (id. 171067667).

O Estado de Mato Grosso apresentou a sua contraminuta ao Recurso no id.
176020173.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de opinar por não verificar
o interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(id.
178050196).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Producampo Indústria e Comércio de Cereais Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1018777- 07.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar consistente em determinar que a autoridade coatora receba o recurso voluntário e-Process 51158920/2023 – id. 118531604.

Denota-se dos autos que
a Producampo Indústria e Comércio de Cereais Ltda. impetrou o Mandado de Segurança contra o ato do Coordenador de Cadastro da Receita Pública do Mato Grosso, objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado a autoridade impetrada que receba o recurso voluntário E-PROCESS No 51158920/2023, afastando o disposto no art. 1.031, §1o, I do RICMS/MT, determinando ainda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Aduziu, em apertada síntese, que é pessoa jurídica de direito privado, tendo como objeto social a Fabricação de Alimentos para Animais, conforme extrato do CNAE Principal n. 1066-0/00, elencado na Consulta ao Cadastro de Contribuintes junto à SEFAZ/MT.

Asseverou que a importação e comercialização de insumos agropecuários está sujeita à incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), de competência dos Estados.

Narrou que está sujeita ao recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, previsto no artigo 155.

Relatou que não objetiva discutir o crédito tributário, mas, tão somente, afastar a exigência do valor de alçada como requisito de admissibilidade do recurso voluntário interposto contra a decisão administrativa de 1a instância que indeferiu a impugnação administrativa.

O Juiz singular ao analisar o pedido de liminar, indeferiu ante a inexistência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja a relevância jurídica (id. 170184683).

Contra essa decisão, a Producampo Indústria e Comércio de Cereais Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente recurso de agravo de instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que rejeitou a preliminar de nulidade do processo administrativo.

O cerne da controvérsia consiste na limitação imposta à apresentação de recurso no âmbito administrativo, vinculada ao valor de créditos tributários.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados por ambas as partes, constato que a Agravante teve tolhido o seu
direito de defesa, suprimido no processo administrativo, pois foi impedida de interpor recurso administrativo, uma vez que o crédito tributário
é inferior a 300 UPF/MT.

A Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (artigo 5o, LV).

Logo, no caso, se constata a existência de ato abusivo na fixação de valor de alçada para admissão de recurso administrativo, uma vez que os contribuintes que não atinjam o valor de alçada não podem exercer o contraditório e a ampla defesa.

Além do mais, conforme o entendimento externado pelo Pleno deste Tribunal, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, §1
o
, I, do RICMS, que objetiva a interposição da revisão da decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte, com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão.

Nesse sentido este Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, em recentes decisões:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – VIOLAÇÃO Á LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADI – TÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISOS XXXIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 – OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA. Não se mostra razoável a norma que limita o valor para interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo, ao contraditório e ao devido processo legal. (N.U 1035936- 36.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/01/2021, publicado no DJE 03/02/2021)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1o, I, DO RICMS – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA (5000 UPFMT) – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1- Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, §1o, I, do RICMS, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade. 2 - Em ocorrendo a hipótese de manejo do recurso voluntário administrativo, a exemplo de decisão que nega provimento à revisão de crédito tributário que acarreta a constituição de crédito (artigo 570-E, caput), não pode a Administração objetar sua interposição pelo contribuinte, apenas com base no valor da dívida (art. 570-E, §1o, I, do RICMS). (N.U 1024587-02.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO DE INTEMPESTIVIDADE e NO ART. 1.031, § 1o, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento na intempestividade, observância ao disposto nas Leis n. 10.375/2018 e Lei n. 10.946/2019. No que se refere, ao valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante. Sentença Ratificada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1006103-02.2020.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10 de maio de 2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO. “Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.” (...) (N.U 0054328- 80.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019). (N.U 1007195- 12.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Édson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020).

Dessa forma, entendo que o óbice criado pela Administração Pública Fazendária, consistente na fixação de valor mínimo para que o contribuinte possa ingressar com revisão ou recurso administrativo, fere o direito de petição, previsto no artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o contraditório e a ampla defesa, também assegurados constitucionalmente (inciso LV), em garantia ao duplo grau de jurisdição.

Ressalto, ainda, que, além das consequências já mencionadas, em tratamento díspar, ao inviabilizar insurgências, quanto a créditos inferiores a inferior a 300 UPF/MT, e, por consequência, grande parte dos contribuintes de menor receita, em clara ofensa ao tratamento isonômico, implicando, indiretamente, até mesmo reflexos a ditames da ordem econômica.

Sendo assim, está demonstrada a irregularidade em condicionar a interposição de recurso administrativo ao valor de alçada de inferior a 300 UPF/MT, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
para determinar que o Agravado receba e analise o recurso administrativo apresentado pela Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023